Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA EM UM ÚNICO MÊS. VAZAMENTO INTERNO. CONSERTO. REPSONSABILIDADE DO USUÁRIO. HIDRÔMETRO. FUNCONAMENTO NORMAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo quando a ré, sociedade de economia mista prestadora de serviço público, figura na condição de fornecedora de produtos ou serviços, e a autora enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. De acordo com o art. 11o da Resolução n.o 14/2011 da Adasa, com redação dada pela Resolução n.o 12/2019 da Adasa, é de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos. Todavia, o regulamento da Adasa admite a concessão de descontos sobre o consumo excedente no caso de vazamentos internos na unidade do usuário e de seu reparo.
3. Diante dos elementos dos autos, não se constata falha na prestação de serviços da Caesb. Ademais, a medição de consumo excedente originada de vazamento visível e consertado pela parte Autora tornou-se impassível de anulação, pois devidamente lançada pela concessionária de abastecimento de água, nem há direitos a descontos na fatura, na medida em que o caso não atende aos critérios do art. 118 da Resolução da Adasa n.o 14/2011.
4. Apelação cível conhecida e não provida.